Tribunal: TJES
Processo: 0018040-13.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018040-13.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: JESSICA ESPANHOL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVA À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INDEVIDA. DANO MORAL. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se do conjunto probatório que a Apelada possuía dois débitos referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais pactuado com a Apelante.

O primeiro débito é oriundo das mensalidades referentes ao 5º (quinto) período da graduação, cursado no primeiro semestre de 2009, cujo débito foi parcelado e pago, conforme reconhece a Apelante.

Com relação ao débito proveniente do segundo semestre de 2009, referente ao 6º período, foi realizado o termo de confissão de dívida assinado no dia 18/02/2010 e devidamente quitado em julho/2010 por meio da compensação dos cheques entregues à instituição de ensino.

Estando a apelada adimplente no momento da matrícula do 7º período
em razão do pacto firmado com a apelante, a recusa se mostrou indevida
e
desproporcional
aos fatos ocorridos
,
configurando o dano moral.

O
valor fixado pelo douto magistrado de primeiro grau em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
é
suficiente e razoável à situação danosa vivenciada, considerando que a apelada afirma que assistiu às aulas mesmo sem estar matriculada, bem como conseguiu concluir o curso de graduação em outra instituição de ensino.
O
referido valor não ensejará o enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
ela

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE S
Á
LTDA
contra
a r.
sentença
constante no ID n.
8132097, proferida
pel
o d.
Juíz
o
da
11
ª Vara Cível
de Vitória
/
ES
,
Comarca da Capital,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: “
(i) declarar a inexistência de pendências financeiras da autora com a ré relativas ao 6º (sexto) período (2º semestre de 2009) do curso de graduação mencionado; e (ii) condenar a demandada a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, devendo incidir sobre tal condenação correção monetária e juros de mora”.

E ainda, extinguiu o processo quanto ao pedido que almejava compelir a demandada a realizar sua matrícula no 7º período (1º semestre de 2010) do Curso de Publicidade e Propaganda, por falta de interesse de agir.

Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
ID n. 8132105
) sustenta qu
e:
i)
não houve
falha na prestação de serviços ou ato ilícito por parte da
apelante
,
além
da existência de débitos
da apelada
;

ii)
os atos praticados resultaram exclusivamente do seu dever contratual e em plena conformidade com as normas previstas em seu contrato educacional
;

iii)

a
IES cumpriu regularmente seu contrato e prestou os serviços educacionais enquanto
a
aluna esteve matriculada, não sendo meramente facultado ao aluno o seu pagamento,
eis que
a contraprestação é devida;
iv)
a requerente não cumpriu com o acordo pactuado entre as partes, conforme apontado em sede de defesa da IES, e passível de verificação no instrumento de confissão de dívida, acerca do débito de R$ 2.230,17, que fora parcelado em 06 parcelas, de R$ 362,57 cada, restando pendente o cumprimento das parcelas vencidas em 21.06.2010 e 22.07.2010;

v)
não houve má-fé da Ré, nem qualquer conduta ilícita capaz de obrigá-la a compensar pretensos danos morais, na medida em que a ré não descumpriu com nenhuma de suas obrigações contratuais ou legais.

Sob essas premissas,
requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n.
813211
9
).

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por Jéssica Espanhol em face da Sociedade de Ensino Superior – Estácio de Sá de Vitória Ltda
alegando que na data do ajuizamento (9.6.2010) era acadêmica do Curso de Publicidade e Propaganda ofertado pela
ora apelante
, e estava em dia com as mensalidades do curso e apta para matricular-se no 7º período (primeiro semestre do ano de 2010).

Sustenta que teve o seu pedido de matrícula negado,
apesar de estar com o parcelamento referente a
o 6º período do curso
em dia
, não subsistindo motivos para a negativa perpetrada pela
ora apelante.

O
dout
o
magistrad
o
de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos ao fundamento de que restou comprovado o pagamento do débito, inexistindo atraso que justificasse a negativa de matrícula.

Pois bem. Verifica-se do conjunto probatório que a Apelada possuía dois débitos referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais pactuado com a Apelante.

O primeiro débito é oriundo das mensalidades referentes ao 5º (quinto) período da graduação, cursado no primeiro semestre de 2009, o qual foi objeto da ação judicial nº 024.090.260.829, cujo débito foi parcelado e pago, conforme reconhece a Apelante à fl. 71.

Com relação ao débito proveniente do segundo semestre de 2009, referente ao 6º período, foi realizado o termo de confissão de dívida (fls. 24/25), n
o
importe de R$ 2.230,17 (dois mil duzentos e trinta reais e dezessete centavos), assinado no dia 18/02/2010, sendo entregue à apelante cinco (5) cheques de números 010043, 010044, 010045, 010046, e 010047.

Conforme bem salientado na sentença, “à
folha 26 a autora trouxe o comprovante de depósito relativo à primeira parcela. Às folhas 10
3
/110 a autora apresentou cópia dos comprovantes que demonstram que os cheques (nºs 010043; 010044; 010045; 010046; e 010047) foram efetivamente descontados de sua conta bancária. Nesse mesmo sentido são os documentos de folhas 109/117 dos autos nº 0035881-21.2010.8.08.0024, em apenso”.

Observo
à fl. 26, que a primeira parcela do acordo foi pago em 18/02/2010 e
às fls. 103/110 que o cheque nº
0100
43 fora compensado em 25/03/2010; o cheque
0100
44 fora compensado em 05/05/2010; o cheque 45 fora compensado em 21/05/2010; o cheque
0100
46 fora compensado em 09/07/2010 e o cheque 47 fora compensado em 21/07/2010.

Assim, o débito referente ao 6º período,
que havia sido divido em 6 parcelas,
foi devidamente quitado, inexistindo
justificativas para a cobrança dos referidos valores.

Dito isso, estando a apelada adimplente no momento da matrícula do 7º período
em razão do pacto firmado com a apelante, a recusa se mostrou indevida.

Nesse ponto, este egrégio sodalício já se manifestou em consonância com o c. STJ, no sentido de que o aluno só pode ter sua matrícula indeferida se a inadimplência for superior a noventa (90) dias, o que não é o caso dos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO RELATIVA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. QUESTÃO RELACIONADA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. NARRATIVA AUTORAL DE EMBARAÇO À SUA REMATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. MÉRITO RECURSAL. LEI 9.870⁄99. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. NEGATIVA À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. RECUSA LEGÍTIMA A PARTIR DE NOVENTA DIAS DE ATRASO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ATRASO DO ALUNO INFERIOR A NOVENTA DIAS. INDEVIDA RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
DESLIGAMENTO DO ALUNO ANTES DO FIM DO SEMESTRE LETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 6º DA LEI 9.870⁄99. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3)
A partir do julgamento do REsp 660.439⁄RS sedimentou-se o entendimento do STJ em torno da inadimplência, a qual passou a ser considerada apenas a partir do atraso de noventa dias, a teor do disposto no art. 6º da Lei nº 9.870⁄99, para fins de legitimar a negativa à renovação da matrícula do aluno.
4)
Deve ser admitido o não pagamento da mensalidade por até 90 (noventa) dias, sem a grave consequência da vedação à continuidade dos estudos; contudo, ultrapassado esse prazo, a instituição de ensino pode recusar a renovação da matrícula do aluno inadimplente,
por ser presumido o risco de grave lesão e de difícil reparação decorrente do funcionamento sem receber a contraprestação que lhe é devida pelos serviços educacionais prestados.
[...]
(TJES, A.I. nº 021159001987, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª C.C., j. 24.11.2015, DJe. 04.12.2015) (destaquei).

Uma vez que a apelada não se encontrava inadimplente, a
vedação à continuidade dos estudos se
mostrou

ilícito e
desproporcional
aos fatos ocorridos
,
configurando o dano moral.

Restou comprovada que a negativa de matrícula da apelada, mesmo após a celebração de repactuação de dívida, violou
a boa-fé objetiva que regulamenta as relações jurídicas,
identificando-se o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Com relação ao valor fixado pelo douto magistrado de primeiro grau em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observo ser suficiente e razoável à situação danosa vivenciada, considerando que a apelada afirma que assistiu às aulas mesmo sem estar matriculada, bem como conseguiu concluir o curso de graduação em outra instituição de ensino.

De outro lado, pondero que o referido valor não ensejará o enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Colenda 3ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CANCELAMENTO DE BOLSA ESCOLAR E COBRANÇA DE MENSALIDADES NUNCA COMUNICADO AO AUTOR – REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS – RECURSO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA – SURRECTIO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR APROPRIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Também era responsabilidade da apelante supervisionar os alunos matriculados que faziam, ou não, jus à bolsa de estudos “NOSSA BOLSA” e, em caso negativo, notificá-los, à luz do direito à informação que possuem na qualidade de consumidores, a respeito de seu cancelamento e consequente necessidade de pagamento de mensalidades. 4. Constata-se dos autos que houve inconteste violação ao dever de informação, pois o autor prosseguiu no curso em que se matriculou por mais 06 (seis) semestres, sendo notificado apenas quando seu débito já perfazia o montante de R$ 71.505,49 (setenta e um mil, quinhentos e cinco reais e nove centavos). 5. Tal atitude por parte da Instituição de Ensino viola a boa-fé objetiva que regulamenta as relações jurídicas, e configura-se como hipótese de surrectio. 6. Considerando que o débito constituído violou a boa-fé e o dever de informação e não poderia ser cobrado pela recorrente da maneira como ocorreu, não seria possível a inclusão do nome do apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. 7
. Há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa. 8. Correta a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e não comporta minoração.
9. Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0008123-82.2019.8.08.0014, Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 05/Jul/2023).

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% sobre o valor da condenação.